Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-14.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800333-14.2023.8.14.0044

APELANTE: GILVANE DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE DE DROGA. NATUREZA (COCAÍNA), ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REANÁLISE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE, QUAL SEJA A CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENA JUSTA E CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA. REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA. APELANTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDAE. MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. DUPLA COMINAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. INOCORRÊNCIA. REGIME FIXADO FUNDAMENTADO NO FATO DE HAVER CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E SER O APELANTE REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO ININICIAL DE PENA MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”, diante das circunstâncias do caso, da quantidade, da natureza da droga apreendida (cocaína), de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. No que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, como a culpabilidade, nada impede que a pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

4. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim, a pena de multa foi aplicada acima do mínimo legal, ou seja, em 7200 (setecentos e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

5.
In casu
, verifico que o regime de cumprimento de pena deve ser mantido, em atenção ao princípio da individualização da pena. Isso porque, embora tenha fixado definitivamente a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, patamar compatível com o regime inicial de cumprimento no semiaberto, conforme previsto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, o magistrado sentenciante aplicou o regime inicial fechado, com fundamentação suficiente para tanto, o que se pode perceber com a simples leitura da diretiva guerreada:
“Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, §§ 2º, alíneas “a” e “b”, e 3º, do Código Penal, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. Registre-se que houve circunstância judicial (CP, art. 59) desfavorável e o acusado é reincidente, além de ostentar diversas outras ações penais em curso. Como é cediço, a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido, segundo a pena aplicada, é possível desde que baseada em motivação idônea (dados, elementos ou fatos – art. 59, do CPB). Nesses termos, tem-se a Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal, que diz que "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". Aplicando esse entendimento ao caso concreto, o STF possui decisões pela possibilidade de aplicação de regime inicial mais gravoso para réu envolvido em atividades criminosas”
(doc. ID 18302608). Feitas essas considerações, o julgado não merece reparos neste ponto, devendo ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena do apelante fixado na sentença, ou seja, no fechado.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Gilvane dos Santos Oliveira
(nascido em
02/03/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/09/2023
, doc. ID 18302608, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Primavera/PA e do Termo Judiciário de Quatipuru/PA,
Dr. José Jocelino Rocha
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18302562) que, no dia
20/05/2023
, por volta das 23h00min., no município de Primavera-PA,
o denunciado

Gilvane dos Santos Oliveira foi preso em flagrante delito na posse e comercialização de drogas
, conforme auto de constatação toxicológico provisório e auto de apreensão de objetos constante ao IPL. Exsurge dos autos inquisitoriais que, na data e horário já mencionados, uma guarnição de Polícia Militar do Município
recebeu informações acerca da prática de tráfico de drogas por 02 (dois) indivíduos
, no Bairro
Brasilândia
. Ao se deslocarem ao local informado, os policiais localizaram 02 (duas) pessoas, com as mesmas características, em local próximo à praça, sendo que
ambos empreenderam fuga
ao avistarem os policiais.

Na perseguição,
os policiais conseguiram alcançar e capturar o ora denunciado, em revista pessoal encontraram 13 (treze) “porções” de substância semelhante a “OXI”
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18302616), a defesa do apelante clama pela
absolvição
do apelante, em face da
negativa de autoria
e da
insuficiência probatória à condenação
, vez que
baseada somente nos depoimentos de policiais
.

Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Requer ainda a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em face de seu aumento desarrazoado,
sem qualquer fundamentação para tanto
, a
diminuição da pena de multa
, bem como a
fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena
, diante da ausência de fundamentação para fixação de regime prisional mais gravoso.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18302618), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total desprovimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18687889).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18302547), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 18302547), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 18302547), o qual atesta a apreensão de
“Categoria: DROGA; Tipo: ÓXI; Unidade Medida: Unidade; Quantidade: 13; Complemento: PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS SEMELHANTES AO ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO ÓXI”
, da
foto anexada aos autos digitalizados
(doc. ID 18302547), do
Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
(doc. ID 18302547) e do
Laudo nº 2023.02.000951-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 18302585), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Vanderson Victor Chaves da Silva
,
policial militar
, relatou em
juízo
(doc. ID 18302592): “que a prisão ocorreu no bairro Brasilândia. Informou que o acusado estava com a pessoa conhecida como “JUNIOR”, e que ambos correram ao avistar a aproximação da viatura policial, tendo “JUNIOR” logrado êxito em fugir. Disse que, em posse do acusado, foram localizadas 13 (treze) “porções” de drogas, prontas para comercialização. Afirmou que o acusado e “JUNIOR” estavam indo para uma festa. Esclareceu que já havia denúncias, por parte da população, sobre o acusado, o qual não é conhecido por ser usuário, mas sim traficante. Acrescentou que o local da prisão é conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas. Afirmou, por fim, que o réu, no momento da prisão, não estava com sinais de ter usado drogas”.

O
policial militar

Berthoni dos Reis Palheta
, em
juízo
(doc. ID 18302592), informou que o acusado estava na companhia da pessoa conhecida como “JUNIOR”. Acrescentou que não se recordava se o acusado estava com sinais de uso de entorpecentes, mas pôde dizer que ele estava lúcido.
Disse, por fim, que se recorda de terem encontrado droga
. Suas alegações em juízo corroboram o depoimento prestado em
solo policial
(doc. ID 18302547), senão confira-se: “que na data de hoje (20/05/2023) pela parte da tarde recebeu informações via telefone funcional de que teria dois indivíduos vendendo entorpecentes próximo à praça do bairro Brasilândia; Que a GU composta pelo relator, SDs PM Amorim e Chaves, foram averiguar a informação, porém não encontraram nada no local; Que por volta das 23h00 em rondas ostensivas avistaram dois indivíduos próximo à praça com as mesmas características que foram repassadas mais cedo, e que ao verem a viatura, tentaram se evadir do local, mas apenas um foi alcançado pela GU; Que o suspeito carregava consigo uma sacola contendo 13 porções de substâncias semelhantes ao entorpecente popularmente conhecido como OXI; Que o homem foi identificado como Geovane dos Santos Oliveira; Que foi conduzido para esta Delegacia de Polícia para procedimentos de praxe”.

A versão apresentada pelo acusado mostrou-se fantasiosa frente ao conjunto probatório e pouco factível dentro de uma realidade admissível. Em
juízo
(doc. ID 18302592), disse que estava com seu amigo “JUNIOR”, o qual era o proprietário da droga. Afirmou que sabe que seu amigo vende. Acrescentou que não correu e que não estava de posse de nenhuma substância entorpecente. Declarou, por fim, que é usuário de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”. No entanto,
o policial Vanderson Victor Chaves da Silva esclareceu que o réu já era conhecido na região como traficante de drogas
.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do denunciado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Gilvane dos Santos Oliveira
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo” substância
entorpecente (cocaína) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia “13 (treze) petecas feitas em plástico transparente amarrados com linha lilás, amarela com substância petrificada bege”, pesando no total 4,790g (quatro gramas e setecentos e noventa miligramas)”
, conforme
Laudo nº 2023.02.000951-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 18302585).

A quantidade da droga, sua natureza (cocaína), seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal. Redução da pena de multa. Fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada e utilizou fundamentação inidônea
, razão pela qual deve ser
redimensionada
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, como a
culpabilidade
, nada impede que a pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

A circunstância judicial da
culpabilidade
é tratada em seu
sentido lato
, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, devendo-se assim demonstrar a avaliação da censura que o crime enseja, razão pela qual
entendo que o magistrado fundamentou de modo idôneo a valoração negativa desta vetorial, uma vez que o réu estava portando a droga em local público
. Ressalta-se que a existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial valorada negativamente, permite o juízo
a quo
afastar a pena-base do mínimo legal. Assim determina a Súmula nº 23, do TJE/PA. Vejamos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade
.

Quanto ao pleito de
redução da pena de multa
, este também não merece acolhida.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade final que restou,
in casu
, fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada um pouco acima do mínimo legal previsto
, que seria de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, em
720 (setecentos e vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há
dupla cominação
, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Portanto,
incabível a redução da pena de multa
, pleiteada pela defesa.

In casu
, verifico que
o regime de cumprimento de pena deve ser mantido
, em atenção ao
princípio da individualização da pena
. Isso porque, embora tenha fixado definitivamente a pena em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja, patamar compatível com o
regime inicial de cumprimento no semiaberto
, conforme previsto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal,
o magistrado sentenciante aplicou o regime inicial fechado
,
com fundamentação suficiente para tanto
, o que se pode perceber com a simples leitura da diretiva guerreada:
“Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, §§ 2º, alíneas “a” e “b”, e 3º, do Código Penal, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. Registre-se que houve circunstância judicial (CP, art. 59) desfavorável e o acusado é reincidente, além de ostentar diversas outras ações penais em curso. Como é cediço, a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido, segundo a pena aplicada, é possível desde que baseada em motivação idônea (dados, elementos ou fatos – art. 59, do CPB). Nesses termos, tem-se a Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal, que diz que "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". Aplicando esse entendimento ao caso concreto, o STF possui decisões pela possibilidade de aplicação de regime inicial mais gravoso para réu envolvido em atividades criminosas”
(doc. ID 18302608).

Feitas essas considerações, o julgado não merece reparos neste ponto, devendo ser
mantido o regime inicial de cumprimento da pena do apelante fixado na sentença, ou seja, no fechado
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024